Tribunal: TJMT
Processo: 1016976-87.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Robson Massai Ferreira, contra ato do d. Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT, que o estaria submetendo a constrangimento ilegal.
O paciente foi preso em flagrante delito, na data de 11.1.2020, pela prática, em tese, do crime descrito no art. 157, §2o, incisos II e V, e §2o-A, inciso I do CP (Roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição de liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo).
Aduz o Impetrante que a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva em razão da gravidade do delito e da reiteração delitiva, todavia, prossegue asseverando que, em razão da ausência de pronunciamento judicial acerca da reanálise da necessidade de manutenção da prisão preventiva, a defesa formulou pedido de revogação, o qual foi indeferido pelo Magistrado a quo sob o fundamento de que subsistiam os requisitos da prisão cautelar.
Nesse cenário, o Impetrante sustenta, em apertada síntese, que a análise da necessidade da manutenção prisão cautelar realizada após mais de 180 (cento e oitenta dias) é ilegítima, posto que afronta a novel legislação do art. 316, p. ún, do CPP, trazida pelo Pacote Anticrime (Lei 13.964).
Ademais, alega que a decisão por meio da qual manteve-se a segregação cautelar padece de fundamentação inidônea, a uma porque calcada na gravidade genérica do delito e no risco de reiteração delitiva — sem que haja elemento concreto a indicar o real risco que, solto, o paciente volte a delinquir —, a duas porque inexistem fatos novos a justificar a manutenção da custódia.
Forte em tais argumentos, postula a concessão da ordem de Habeas Corpus, liminarmente, para que o paciente possa aguardar em liberdade. No mérito, espera a ratificação da liminar deferida.
Anexou documentos (Ids. 54057459/5457460).
É a síntese do necessário.
A priori, o inconformismo não prospera.
Dos documentos que instruem o feito, verifico que o Magistrado de instância primeva manteve a prisão preventiva do paciente em pronunciamento judicial que, além de pertinentemente pontuar quanto aos efeitos da pandemia do COVID-19 em relação aos prazos processuais, fez referência expressa e detalhada à prova da existência (materialidade) do delito e aos suficientes indícios de autoria, entendendo pela necessidade de manutenção da custódia para a garantia da ordem pública, restando satisfeitos, a meu ver, os requisitos da prisão preventiva, nos termos do art. 312, caput, do CPP.
Ali foi consignado que a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública foi extraída, primeiramente, da gravidade concreta do delito, posto que, mediante concurso de pessoas e com o emprego de uma pistola, o paciente fez um casal de refém, subtraindo diversos objetos e valores em dinheiro, inclusive um veículo Hilux, com a qual foi preso em flagrante. Não bastasse, foi posteriormente reconhecido pelas vítimas como sendo aquele que empunhava o artefato bélico.
Dessa maneira, o Magistrado considerou o modus operandi da conduta, revestido de gravidade, hostilidade e planejamento.
Para além, foi assentado no decisum que a manutenção da custódia mostrava-se imperiosa em decorrência da contumácia delitiva do agente.
Com efeito, a existência de outros processos criminais em seu desfavor constitui motivo idôneo para a prisão processual, no que toca à garantia da ordem pública, conforme entendimento assentado nas Cortes Superiores e na jurisprudência uniformizada deste eg. Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado Orientativo no. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, senão vejamos:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Dessarte, se a gravidade concreta da conduta perpetrada e o risco de reiteração delitiva demonstram a real necessidade da constrição cautelar, evidentemente subsistem os elementos que outrora deram amparo à segregação.
Por todo o exposto, inalterados os requisitos e pressupostos da custódia preventiva, justifica-se a sua manutenção.
No mais, em que pese as alegações do impetrante relativas às alterações trazidas pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), insta consignar que, consoante entendimento do c. STJ, deve-se levar em consideração que “eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (...) (STJ, AgRg no HC 558.553/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020).
Ademais, em recente decisão:
“(...) com o fim de assegurar que a prisão não se estenda por período superior ao necessário, configurando verdadeiro cumprimento antecipado da pena, a alteração promovida pela Lei no 13.964/2019 ao art. 316 do Código Penal estabeleceu que o magistrado revisará a cada 90 dias a necessidade da manutenção da prisão, mediante decisão fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal. (...) 5. Ora, é certo que em respeito ao princípio da dignidade humana, bem como ao da presunção de não culpabilidade, o reexame da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva deve ser realizado a cada 90 dias, nos termos da novel norma processual. Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade. (STJ - AgRg no HC: 580323 RS 2020/0110161-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 02/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2020).
Nesse panorama, ao menos nesta limitada análise, não constato qualquer desídia do d. Magistrado singular na condução do feito, o qual vem tramitando regularmente.
II - Por fim, anoto que uma vez constatada a legalidade da constrição sofrida, descabe, neste juízo preliminar, cogitar-se a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, dada a sua inadequação e insuficiência para resguardar o meio social e garantir a ordem pública, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.
Desse modo, por não verificar, primo ictu oculi, vício algum no título judicial impugnado, mostra-se inviável, em sede de cognição sumária, promover a restituição do pretendido status libertatis.
Feitas essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à d. autoridade acoimada de coatora, que deverá prestá-las no prazo impreterível de 5 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ).
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, vindo, em seguida os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de agosto de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator